Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-03.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. DEVER DE CUIDADO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 77172887).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. Narrou que na data de 14/06/25, transitava com seu veículo na Avenida Independência em Planaltina/DF. Destacou que tanto seu carro quanto o ônibus da recorrida, trafegavam pela faixa da esquerda, com o veículo da ré à sua frente. Afirmou que a responsabilidade pelo acidente recai sobre o funcionário da empresa ré, pois trafegava normalmente em sua faixa quando o ônibus à frente ligou a seta da direita, deslocou-se para tal faixa e, em seguida, sem nova sinalização, fez uma conversão abrupta à esquerda para acessar retorno e "fechou" o veículo do autor sem que ele tivesse tempo de reação para evitar a colisão. Informou que houve tentativa de resolução no local do acidente com preposto da empresa, e que, posteriormente, a perícia conduzida pela requerida concluiu inexistir culpa do motorista desta. Ressaltou que lhe foi negado o acesso ao laudo pericial sob alegação de proteção de dados pela Lei Geral de Proteção de Dados, justificativa que contestou em virtude da solicitação, inclusive, de dados pessoais sensíveis.
4. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, argumentou que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a narrativa dos fatos e o conjunto probatório. Destacou que o ônibus realizou manobra brusca para a esquerda, sem sinalização adequada, com o intuito de efetuar retorno, interceptando sua trajetória. Ressaltou que o fato de a batida ter ocorrido na parte traseira do ônibus não indica que houve tempo hábil para desvio. Pontuou que, sendo o veículo da ré de maior porte, deveria haver cautela redobrada. Reforçou que o empregador responde solidariamente por danos causados por seus empregados no exercício do trabalho. Afirmou que os prejuízos materiais decorrentes da necessidade de reparo do veículo foram devidamente comprovados, no valor de R$ 12.052,00 (doze mil e cinquenta e dois reais). Alegou que a angústia, o medo e a incerteza vivenciados justificam a indenização por dano moral, como forma de compensação e medida pedagógica. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reconhecida a culpa exclusiva da requerida, condenando-a ao pagamento de R$ 12.052,00 (doze mil e cinquenta e dois reais) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) analisar a dinâmica do acidente; (ii) definir se há responsabilidade civil da ré pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos casos de acidente de trânsito em que as versões apresentadas pelas partes são divergentes, cabe ao magistrado avaliar o conjunto probatório constante dos autos, decidindo conforme seu livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 371 do Código de Processo Civil. No caso em exame, as fotografias juntadas (IDs 77172698, 77172699, 77172701 e 77172878 - p. 5/6) demonstram que a colisão ocorreu na lateral traseira do ônibus e na lateral direita do carro do autor, quando aquele realizava manobra de conversão no retorno. Não há nos autos prova apta a corroborar a narrativa inicial de que o veículo do recorrido veio da faixa da direita e entrou de forma abrupta na frente do autor. Assim, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar a culpa atribuída à empresa ré.
7. Ressalte-se que, além de as avarias evidenciarem colisão em baixa velocidade, a versão apresentada pelo recorrido revela-se verossímil, diferentemente da narrativa do autor. Um ônibus, dada sua dimensão, peso e raio mínimo de giro, não possui capacidade mecânica para executar mudança abrupta de direção ou realizar retorno estreito de maneira súbita, como sustentado pelo recorrente. A manobra de conversão em retorno exige redução significativa de velocidade, ampla abertura de trajetória e progressividade no giro do volante, o que é incompatível com a alegação de deslocamento repentino e inesperado à esquerda. As fotografias juntadas aos autos corroboram essa dinâmica, pois demonstram que o coletivo já se encontrava em processo de conversão, em avanço lento, quando o veículo do autor colidiu com sua lateral traseira. .
8. Nessas condições, com atenção ordinária e distância de segurança, seria plenamente possível ao condutor do automóvel realizar frenagem eficaz, conforme impõe o art. 28 do CTB. Assim, a análise das provas juntadas aos autos revela dinâmica incompatível com a narrativa do recorrente, o qual não produziu prova em sentido contrário, reforçando a inexistência de conduta culposa imputável à ré, razão pela qual não há responsabilidade civil pelos danos alegados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.